Tribunal: TJES
Processo: 5001559-60.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001559-60.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: DARCY CAPATO JUNIOR
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001559-60.2023.8.08.0014

RECTE.:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECDO.:
DARCY CAPATO JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ELEVADO. NECESSÁRIA REDUÇÃO
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que
efetuou um acordo para pagamento de faturas vencidas de seu financiamento junto à ré, todavia,
aduz que mesmo após o pagamento da
entrada,
seu nome
foi mantido indevidamente no registro de maus pagadores
. Por este motivo, requer a imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID
5357301
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
5357295
),

pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da legitimidade da
manutenção da
negativação e da ausência de comprovação de dano extrapatrimonial. Requer, subsidiariamen
te, redução do quantum fixado a título de indenização.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5357293
), dispôs que:
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
à parte requerida na obrigação de fazer consistente na a baixa da inscrição da parte autora relativa ao contrato objeto de lide (
COMPJUR PRE PRICE PF IOF – GP 30881/64712466
) em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência.
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 22431221
.
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, a teor da Súmula n. 54 do STJ, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os autos, reconheço que a inscrição do nome d
o
autor nos órgãos de proteção ao crédito foi devida, inicialmente, diante do atraso no pagamento de
débito relativo ao contrato de financiamento 30881/64712466, no valor de R$ 7.031,00, em atraso desde 18/08/2022 (ID. 5357234)
.

Todavia, entendo que a manutenção da negativação, após a realização de acordo

(ID.
5357181
) e do pagamento
da entrada (na prática, a primeira parcela) no valor de R$ 250,00 (ID. 5357183)
foi indevida
. Observo que a restrição do nome do autor, ora recorrido, permaneceu por pouco mais de um mês após o pagamento do parcelamento da dívida, eis que o extrato à inicial data de 06/03/2023, ainda que o autor tenha procedido ao pagamento tempestivo do boleto em 07/02/2023 (ID. 5357182).

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, que efetuou o parcelamento da dívida do autor, porém descumpriu as cláusulas contratuais da avença, conduta que não se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor. Por este motivo, resta configurado o dever de indenizar pelos danos morais.

Resta clara a falha do serviço prestado pela recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. A recorrida não teve seu nome retirado do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito
mesmo após realização do acordo e pagamento do valor estipulado.

Diante do exposto, entendo que a situação se amolda ao conceito de dano moral, vez que a postura do recorrente foi capaz de ofender a honra subjetiva da recorrida, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar.

Saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Não obstante, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (R$10.000,00), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, determinar a redução do quantum fixado a título de reparação moral para R$ 5.000,00, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)